Tribunal: TJSP
Processo: 1500408-30.2019.8.26.0040
Classe: Apelação Criminal / Grave
Órgão julgador: Sérgio Mazina Martins
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-02-28
Data de publicação: 2022-02-28

Ementa:
Apelação criminal. Lesão corporal grave. Autoria. Prova. Depoimento da vítima. Tratando-se de investigação de crime de lesão corporal, faz-se de grande importância a palavra da vítima, notadamente quando nada de concreto desabona seu crédito e vem ela, ademais, positivada ainda pelo quadro de provas testemunhais que abona sua verossimilhança e credibilidade.